Tribunal: TJDFT
Processo: 0710478-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0710478-51.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, SUZANA AFONSO ROCHA APELADO: SUZANA AFONSO ROCHA, RENATO OLIVEIRA ROCHA, BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Os autos retornaram a esse egrégio Tribunal de Justiça face a petição de ID 62436631, em que a ré apelante afirma que o prazo recursal não se exauriu. Uma vez observada a certificação de duas disponibilizações/publicações no DJe referentes ao mesmo acórdão, determinei o encaminhamento dos autos à secretaria da Turma para que esclarecesse, pormenorizadamente, a situação cartorária processual retratada (ID 62496361), oportunidade em que sobreveio a certidão de ID 62631487 atestando que “o PJE não gerou a CERTIDÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DJE (certidão gerada de forma automática pelo sistema) referente à primeira disponibilização ocorrida em 26/06/2024, motivo pelo qual esta Secretaria por equívoco enviou a ementa novamente ao DJE em 16/07/2024 (certidão de ID no 61595089), que foi disponibilizada no dia 17/07/2024 (certidão de ID no 61675937).” É o relato do essencial. É fato incontroverso que a ementa do v. acórdão referente aos embargos declaratórios de ID 60560132 foi disponibilizada no DJe do dia 26/06/2024 (ID 61694952) e, uma vez mais, do dia 17/07/2024 (ID 61675937). Esta egrégia Corte de Justiça e o colendo Superior Tribunal de Justiça possuem jurisprudência pacífica no sentido de que, havendo duplicidade de intimações, prevalece a primeira validamente efetuada, senão vejamos: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRIMEIRA PUBLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática que negou seguimento à apelação por restar patente a sua intempestividade e não haver comprovação de equívoco na contagem do prazo processual. 2. Os atos processuais serão realizados nos prazos dispostos em lei, cabendo ao relator não conhecer do recurso manifestamente inadmissível, como o fato de ser intempestivo, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. 3. Considera-se realizada a intimação eletrônica na data da publicação no DJe ou, subsidiariamente, da data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação, nos termos do art. 60 do Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1852984, 07088405120218070001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 8/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO DAS PARTES JUSTIÇA ELETRÔNICO (DJE). DESNECESSÁRIA A REPUBLICAÇÃO DE SENTENÇA. VALIDADE DA PRIMEIRA INTIMAÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. A eventual duplicidade de intimação das partes à publicação da sentença no âmbito do Diário de Justiça Eletrônico (DJe), por eventual equívoco da Secretaria Judicial, não torna necessária a republicação dessa decisão, muito menos a reabertura do prazo processual. II. Validade da primeira intimação (DJe) para fins de fixação do termo inicial do prazo recursal. III. Apelação apresentada intempestivamente: não observância de um dos requisitos de admissibilidade. IV. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1787383, 07131686920228070007, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 30/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO DESNECESSÁRIA. REABERTURA DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. PUBLICAÇÃO EM NOME DE TODOS OS ADVOGADOS INDICADOS PELO DEVEDOR. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. [...] 2. De acordo com os precedentes da Corte, a republicação desnecessária de decisão, por equívoco da secretaria, não implica em reabertura do prazo processual. Precedentes. 3. Não há nulidade quando os atos de publicação não observam os nomes de todos os patronos indicados pelas partes, se inexistente o pedido de exclusividade na comunicação processual. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1699607, 07422429220228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 19/5/2023). “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. LOCAÇÃO. ORDEM DE DESOCUPAÇÃO. RECONVENÇÃO. ALUGUÉIS ATRASADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. A desnecessária republicação de despacho/decisão, fruto de equívoco da Secretaria, não modifica o termo inicial do prazo, já expirado, para contestar a reconvenção. 2. Operado o termo final do contrato de locação, não se justifica a manutenção do locatário na posse do imóvel. 3. Não há irregularidade na condenação ao pagamento dos aluguéis atrasados, consoante pedido na reconvenção. 4. Litigância de má-fé não configurada.” (Acórdão 1399256, 07030658620208070002, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022). “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. I - A desnecessária republicação de sentença, cuja publicação anterior não apresentou vícios, não gera a reabertura do prazo recursal. Precedentes do e. STJ e deste TJDFT. (...) III - Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1367789, 07108628520218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). “AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. DUPLICIDADE DE REGISTROS DE INTIMAÇÃO PESSOAL. VÍCIO INSANÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do apelo, em razão da sua manifesta intempestividade. 2. Segundo o artigo 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. A duplicidade de intimação pessoal não tem o condão de retomar o prazo recursal já iniciado na primeira ocasião. Somente haveria sentido admitir tal possibilidade caso constatada irregularidade ou vício insanável relacionado à primeira intimação - circunstância não apurada nestes autos. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1190343, 20150111159116APC, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: 289/290) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO. CONTAGEM A PARTIR DA PRIMEIRA VÁLIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, havendo duplicidade de intimações, prevalece a primeira validamente efetuada. Precedentes. 2. No caso dos autos, uma das partes recorrentes foi devidamente intimada do acórdão impugnado em 2/3/2018. Portanto, sendo válida essa intimação, a contagem do prazo recursal deve se iniciar desta data, inclusive porque todas as demais partes do processo estão representadas pelos mesmos advogados. Ou seja, os advogados tomaram ciência da decisão quando receberam a primeira intimação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.768.740/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 27/11/2019.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA, NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, havendo duplicidade de intimações, deve ser considerada a primeira validamente efetuada. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.604.652/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 28/10/2020.) “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE APONTADA PELA CORTE ESTADUAL. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. VALIDADE DA PRIMEIRA INTIMAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DAS PARTES. TERMO INICIAL DO PRAZO. SÚMULA 83/STJ. SEGUNDA INTIMAÇÃO OCORRIDA APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL PARA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESTABELECIMENTO DE PRAZO RECURSAL ESGOTADO. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que, havendo duplicidade de intimações válidas, deve ser considerada a primeira validamente efetuada. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Hipótese em que, ademais, a segunda intimação, realizada em 31.3.2018, ocorreu apenas após o transcurso do prazo legal para a oposição de embargos de declaração, contado da primeira intimação, reconhecida como válida, realizada em 20.3.2018. Nesse contexto, o segundo ato processual não tem o condão de reabrir o prazo recursal já esgotado, salvo em caso de decisão expressa a respeito, o que não é o caso dos autos. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.839.783/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/5/2020, DJe de 4/6/2020.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. REVELIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 3. O Tribunal de origem entendeu de acordo com o entendimento jurisprudencial desta Corte, o qual determina que havendo duplicidade de intimações prevalece a primeira validamente efetuada. Precedentes. 4. Agravo não provido.” (AgRg no AgRg no AREsp n. 779.162/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/10/2018, DJe de 22/10/2018.) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA VALIDAMENTE EFETUADA. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. 1. A sentença proferida na origem foi devidamente publicada no Diário da Justiça no dia 03/10/2013. Em 08/10/2013, o recorrente recebeu intimação pessoal, e o recurso de apelação foi protocolado no dia 23/10/2013. 2. Tendo havido duplicidade de intimações válidas, a jurisprudência desta Corte é pacifica no sentido de que deve ser considerada a primeira validamente efetuada, que, no caso dos autos, foi a realizada em 03/10/2013. Dessa forma, a apelação interposta no dia 23/10/2013 deve ser considerada intempestiva. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Não cabe a esta Corte, em sede de recurso especial, o exame de matéria constitucional, (ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa - art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal), cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 102, inciso III, da Carta Magna. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AgRg no REsp n. 1.536.847/PB, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 27/10/2015, DJe de 13/11/2015.) Posta a questão nestes termos, tendo em vista que a primeira disponibilização ocorreu em 26/06/2024, não há qualquer vício a ser declarado no que diz respeito à certificação do trânsito em julgado em 18/07/2024 (ID no 61738935) e consequente baixa do processo à d. Vara de origem (ID 61738940). Com essas considerações, restituam-se os autos ao d. Juízo "a quo”. P. I. Brasília/DF, 16 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator